Tribunal: TJDFT
Processo: 0700306-82.2024.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Felipe de Almeida Ramos Bayma Sousa em face da decisão[1] que, no curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor dos agravados – David Moreira Santos e outros –, (i) determinara que se aguardasse o julgamento do agravo de instrumento no 0745817-74.2023.8.07.000, anteriormente manejado pelo primeiro agravado, como condição para levantamento do montante bloqueado em juízo e, outrossim, (ii) indeferira o pedido que formulara visando a penhora do equivalente a 10% (dez por cento) do que aufere mensalmente o primeiro agravado à guisa de aposentadoria por invalidez, medida que deveria vigorar até o limite do débito exequendo que o aflige. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a elisão do decidido de forma a lhe ser assegurada a imediata movimentação da quantia de R$4.289,24 (quatro mil duzentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), bloqueada via Sisbajud, independentemente do julgamento do agravo de instrumento individualizado, e a penhora do percentual de 10% (dez por cento) das verbas salariais percebidas pelo agravado, até o limite do crédito executado. Ao final, almeja a ratificação dessas medidas. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara o agravante, em suma, que deflagrara em desfavor dos agravados cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo judicial, correspondente aos honorários advocatícios de sucumbência. Registrara que, conforme resultado proveniente da pesquisa promovida na plataforma Sisbajud, fora efetivado bloqueio, na conta corrente que o primeiro agravado mantém junto à instituição Nu Pagamentos S/A, da quantia de R$4.289,24 (quatro mil duzentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), e, outrossim, na conta poupança titularizada pelo primeiro agravado perante a Caixa Econômica Federal, da importância de R$ 6.285,27 (seis mil duzentos e oitenta e cinco reais e vinte e sete centavos). Informara que a impugnação formulada pelo primeiro agravado em face desse ato constritivo fora parcialmente acolhida, de modo que fora desconstituída a penhora efetuada na conta poupança de titularidade do executado nomeado mantida junto à Caixa Econômica Federal, restando preservada, contudo, a penhora do valor de R$4.289,24 (quatro mil duzentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), localizado perante a instituição Nu Pagamentos S/A, diante da ausência de comprovação da impenhorabilidade dessa verba. Registrara que o primeiro agravado aviara o agravo de instrumento no 0745817-74.2023.8.07.000 em face dessa resolução almejando a liberação da integralidade do importe penhorado. Acentuara que, em consonância com a decisão proferida nos autos do agravo de instrumento individualizado, não fora deferido o efeito suspensivo postulado. Defendera que, nesse contexto, afigura-se possível o levantamento dos valores bloqueados, porquanto não fora determinada a suspensão do curso processual do cumprimento de sentença. Sustentara, demais disso, que o primeiro agravado comprovara que percebe benefício previdenciário – aposentadoria por invalidez –, devendo ser deferida a penhora do equivalente a 10% (dez por cento) do que aufere mensalmente, até o limite do débito exequendo que o aflige. Salientara que ambos os pedidos formulados foram indeferidos pelo provimento arrostado, o que não afigura-se escorreito, merecendo reparos. Mencionara que o crédito executado, por se tratar de honorários advocatícios de sucumbência, possui natureza alimentar. Pontuara que, diante da decisão originária do agravo de instrumento no 0745817-74.2023.8.07.000, indeferindo o efeito suspensivo postulado, deve ser autorizado o levantamento dos valores penhorados. Assinalara que a movimentação do importe individualizado tem por finalidade a quitação do débito exequendo. Destacara, ainda, que a decisão vergastada não se coaduna com o entendimento pretoriano mais moderno, que tem relativizado a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial como forma de assegurar a efetividade do processo executivo, devendo ser reformada como forma de lhe ser resguardada a satisfação do crédito que titulariza mediante penhora de parte dos proventos de aposentadoria que aufere o primeiro agravado. Asseverara que a penhora demandada, além de legítima, é a única forma de auferir o crédito que o assiste, devendo ser assegurada e efetivada. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Felipe de Almeida Ramos Bayma Sousa em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor dos agravados – David Moreira Santos e outros –, (i) determinara que se aguardasse o julgamento do agravo de instrumento no 0745817-74.2023.8.07.000, anteriormente manejado pelo primeiro agravado, como condição para levantamento do montante bloqueado em juízo e, outrossim, (ii) indeferira o pedido que formulara visando a penhora do equivalente a 10% (dez por cento) do que aufere mensalmente o primeiro agravado à guisa de aposentadoria por invalidez, medida que deveria vigorar até o limite do débito exequendo que o aflige. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a elisão do decidido de forma a lhe ser assegurada a imediata movimentação da quantia de R$4.289,24 (quatro mil duzentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos) bloqueada via Sisbajud, independentemente do julgamento do agravo de instrumento individualizado, e a penhora do percentual de 10% (dez por cento) das verbas salariais percebidas pelo agravado, até o limite do crédito executado. Ao final, almeja a ratificação dessas medidas. Consoante emerge do alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de se (i) assegurar ao agravante o imediato levantamento da quantia de R$4.289,24 (quatro mil duzentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), penhorada nos autos do cumprimento de sentença, após pesquisa promovida na plataforma Sisbajud, independentemente do julgamento em definitivo do agravo de instrumento individualizado, interposto pelo primeiro agravado em face da decisão que acolhera parcialmente a impugnação à penhora por ele formulada, e, outrossim, (ii) deferir a penhora de parte do auferido pelo primeiro agravado a título de aposentadoria por invalidez, e, inclusive, a implantação da constrição diretamente em sua folha de pagamento como forma de ser viabilizada a satisfação do crédito que assiste ao agravante e cuja satisfação é perseguida através da ação da qual fora prolatado o decisório arrostado. Assim pautada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo ativo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelos agravantes não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[2]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara. Contrariamente, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido simples condição para movimentação do importe penhorado nos autos do executivo subjacente e, outrossim, indeferimento de ato constritivo. Ademais, não subsiste risco imediato de dano ou prejuízo de reparação improvável decorrente da não movimentação dos valores penhorados ou de efetivação de eventual penhora de parte dos proventos de aposentadoria auferidos pelo executado somente ao final ou por ocasião do exame do agravo pelo colegiado. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando os agravantes de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão guerreada a condicionar a movimentação do importe recolhido, por parte do agravante, à resolução do agravo de instrumento anteriormente manejado pelo primeiro agravado e, outrossim, a reconhecer a inviabilidade da penhora de parte dos benefícios previdenciários percebidos pelo executado individualizado, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, pois não subsiste provimento novo a alterar situação de fato vigorante há muito, ao contrário. Ademais, somente em situações excepcionalíssimas, que refogem à normalidade, é que se afigura legítima a autorização de movimentação de valores em sede de liminar, o que inexoravelmente não é a hipótese. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de fevereiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 181228395 - Pág. 1/3 (fls. 2110/2112) – cumprimento sentença. [2] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)